Tribunal: STF
Processo: AI 656397
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental em agravo de instrumento. Alegada 
   negativa de prestação jurisdicional. Gratificação por condições 
   especiais de trabalho. Extensão a servidores inativos.  Lei 
   estadual nº 6.932/96. Necessidade de interpretação de direito 
   local. Precedentes.
1. Não houve negativa de prestação 
   jurisdicional.
2. Não se abre a via do recurso extraordinário 
   para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local e de 
   fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 
   
3. Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa 
   prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.